Tribunal: TJDFT
Processo: 0000329-28.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os relatos da vítima e da testemunha presencial são coerentes e harmônicos com as demais provas produzidas, no sentido de que o apelante praticou os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, inviabilizando o pleito absolutório.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
3. Diante da comprovação da violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, bem como dos pedidos do Ministério Público e da vítima, correta a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.
4. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 300,00 (trezentos reais), pois, o réu tem a profissão de "chapeador", que é semelhante a de serralheiro, de baixa remuneração e, considerando as particularidades do caso concreto.
5. Dado parcial provimento ao recurso para a redução dos apenamentos.